Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-16.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DOSIMETRIA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E PREORDENADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a pertinência da análise negativa dos vetores dos antecedentes, conduta social e circunstância do crime; (ii) se é cabível a fixação do regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena por embriaguez involuntária.
III. Razões de decidir
3. Os antecedentes restam evidenciados quando há certidão que atesta condenação, por crime pretérito ao caso em julgamento, com trânsito em julgado anterior ao processo em análise ou no curso do procedimento.
4. É pacífico, na jurisprudência, que a prática de delito enquanto o réu estava cumprindo pena é fundamento idôneo para o desvalor da conduta social, na medida em que revela comportamento reprovável que destoa da ressocialização.
5. A presença do menor no veículo configura circunstância do crime que exacerba a gravidade da infração penal, tornando a conduta ainda mais censurável sob a perspectiva da culpabilidade em concreto, além de comprometer gravemente os valores de proteção integral à infância previstos no art. 227 da Constituição da República e no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. O regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mantêm, diante da reincidência, da presença de maus antecedentes, da conduta social negativa e das circunstâncias do crime.
7. O estado de exaltação ou embriaguez voluntária não exclui o dolo do tipo penal, tampouco torna a conduta atípica, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, muito menos autoriza a redução de pena.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.